Tribunal: TJBA
Processo: 8020343-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020343-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MATHEUS PINA MENDES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ISADORA DA CRUZ SANTOS BARRETO, WINIE SANTOS FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Do caso em exame

1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado por
ISADORA DA CRUZ SANTOS BARRETO
e
WINIE SANTOS FERREIRA DA SILVA

em favor de
MATHEUS PINA MENDES DOS SANTOS
, contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a concessão de Liberdade Provisória ao Paciente.

2. Do Auto de Prisão em Flagrante correlato, de nº 8084517-41.2024.8.05.0001, se extrai que o paciente, MATHEUS PINA MENDES DOS SANTOS, e ROBERTO OLIVEIRA SANTOS foram presos em flagrante,
no dia 27 de junho de 2024,
portando grande quantidade de drogas ilícitas (id. 451022592, fls. 6/7), bem como
por conduzir
veículo com restrição de furto/roubo, com placa clonada e sinais de adulteração no chassi e vidros, consoante narrado na denúncia (id. 460182961 da Ação Penal nº 8117854-21.2024.8.05.0001).

3. D
e acordo com a denúncia,
“
Consta do anexo do INQUÉRITO POLICIAL nº 37467/2024, que no dia 27 de junho de 2024, por volta das 12h00, Policiais Militares no desempenho de suas funções policiais, realizaram ronda regular abordo da viatura, e ao trafegarem na Rua Recreio Bandeirantes, no bairro São Cristóvão, próximo a Locadora Localiza, nesta capital, avistaram um veículo de marca VW, modelo NIVUS HL TSI, de cor cinza, com restrição de furto/roubo, tendo dois indivíduos abordo, sendo estes MATHEUS PINA MENDES DOS SANTOS, que estava na condução, e ROBERTO OLIVEIRA SANTOS, que estava no banco do carona, razão pela qual foi feita abordagem. Durante a abordagem, foi identificado que o veículo ostentava uma placa clonada EZY5B41, proveniente de boletim de ocorrência nº 4540102, registrado no dia 24/04/2024, no Espírito Santo. Posteriormente, através do número do motor, a Autoridade Policial também identificou que a numeração do chassi do veículo estava com sinais de adulteração, bem como os vidros da janela. Ao realizar buscas no veículo, os policiais encontram, no porta-malas, 10 (dez) pacotes grandes de substância análoga a maconha, sendo 08 (oito) invólucros em papel filme e 02 (dois) em ziplock grande e 01 (um) invólucro com substâncias análogas a MDA (droga sintética).
[...] O Laudo de Constatação da droga 2024 00 LC 023256-01, atestou que o material A apreendido consiste em: 4.720,00g (quatro mil e setecentos e vinte gramas, massa bruta de amostra vegetal seca, fragmentada, de coloração verde-amarronzada, constituídas por talos e folhas, inflorescências e frutos oblongos, distribuídos em 10 (dez) porções, sendo 08 (oito) porções individualmente acondicionadas em saco plástico incolor e 02 (duas) porções individualmente acondicionadas em saco branco, com resultado do material POSITIVO para MACONHA. O material B apreendido consiste em: 257,96g (duzentos e cinquenta e sete gramas e noventa e seis centigramas) massa bruta de substância sólida, de coloração marrom, sob a forma de "pedra", correspondente a 01 (uma) porção, distribuída em saco plástico incolor, com resultado do material POSITIVO para MDMA (Ecstasy) e MDA (Tenanfetamina)”.
(id. 460182961 da Ação Penal nº 8117854-21.2024.8.05.0001)
.

II. Da questão em discussão

4.
O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, diante da alegação de ilegalidade do flagrante, bem como ante a alegada inexistência dos requisitos ensejadores para a manutenção da segregação cautelar.
Em outras palavras, n
o caso
sub examine
, alegam as Impetrantes que houve ilegalidade no flagrante, bem como inexistem as características legais para a manutenção da segregação cautelar do Paciente, tendo em vista que este preenche os requisitos autorizadores para a concessão da Liberdade Provisória.

III. Das razões de decidir

5. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status de ação autônoma de impugnação na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

6. De início, no presente writ, quanto à alegação da ilegalidade da prisão em flagrante do Paciente, impende destacar que, segundo o entendimento do C. STJ,
“
[a] discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.”

(STJ - RHC: 96710 CE 2018/0076648-0).

7. Quanto
à presença dos requisitos para manutenção da prisão cautelar, observa-se do decisum vergastado que o Magistrado apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade do cárcere para garantir a ordem pública. 8. Quanto à materialidade, verifica-se principalmente o
Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Exibição e Apreensão nº 16463/2024 (id. 451022592, fls. 3/4, do APF nº 8084517-41.2024.8.05.0001), e o Laudo de Constatação 2024 00 LC 023256-01 (id. 451022592, fls. 11, do APF nº 8084517-41.2024.8.05.0001) que, realizado o exame pericial, constatou-se tratar-se de 4.720,00g (quatro mil e setecentos e vinte gramas) de maconha, distribuída em 10 (dez) porções, sendo 08 (oito) porções individualmente acondicionadas em saco plástico incolor e 02 (duas) porções individualmente acondicionadas em saco branco, e 257,96g (duzentos e cinquenta e sete gramas e noventa e seis centigramas) de MDMA (Ecstasy) e MDA (Tenanfetamina), sob a forma de "pedra", correspondente a 01 (uma) porção, acondicionada em saco plástico incolor.

8. Quanto aos indícios de autoria delitiva, além do auto de prisão em flagrante, tem-se o depoimento dos policiais colhidos em inquérito policial. Depreende-se, assim, que em uma análise sumária do caso, foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas.

9.
Quanto ao
periculum libertatis,
o argumento para a manutenção do cárcere cautelar é a garantia da ordem pública.
Entende-se por
ordem pública
a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

10.
A
nalisando detidamente o caso em comento, nesse momento processual o que se percebe é que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa,
em virtude da quantidade de drogas apreendidas,
bem como pelo concurso de agentes, acrescido do concurso com os outros delitos em apuração, quais sejam:
180 e 311, ambos do Código Penal
, na forma do art. 29 do mesmo diploma, por conduzir
veículo com restrição de furto/roubo, com placa clonada e sinais de adulteração no chassi e vidros, consoante narrado na denúncia (
id. 460182961 da Ação Penal nº 8117854-21.2024.8.05.0001
). Assim, compreende-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, conforme consignado no decreto preventivo, os diversos crimes supostamente praticados pelo Paciente, em coautoria com o outro agente, somada à quantidade e à variedade das drogas ilícitas apreendidas (
4.720g de maconha
e
257,96g de MDMA/MDA/ecstasy)
, atraem a necessidade da segregação cautelar.

11. Ressalta-se, ademais, a existência de ação penal prévia contra o paciente (
ação penal n.º 8103463-95.2023.8.05.0001, processada perante a 3ª Vara de Tóxicos de Salvador, denunciado pelo crime tipificado no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006)
, o que aponta risco de reiteração delitiva, atraindo a necessidade da segregação com fundamento na necessidade de se garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal.

12. Assim é que, no ensejo, resta cristalino que os requisitos da prisão preventiva afloram com bastante nitidez do acervo probatório ora coligido, tornando o Paciente, desta forma, adstrito à privação de seu
jus libertatis
, ainda que no transcorrer do processo a que responde, ao menos por ora.

13. Havendo fundados indícios de autoria e materialidade delitiva, assim como circunstâncias que, no caso concreto, recomendam a manutenção da custódia preventiva, faltam ao Impetrante, por ora, motivos suficientes para ver reparada a hipotética coação ilegal.

14. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

15.
WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8011443-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
ISADORA DA CRUZ SANTOS BARRETO
e
WINIE SANTOS FERREIRA DA SILVA

e

como paciente

MATHEUS PINA MENDES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça